Tribunal: STF
Processo: ARE 1297547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPENSÃO SOMENTE DOS PROCESSOS PENDENTES. 1 - O sobrestamento do feito determinado pelo juízo de primeiro grau, ante a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por suposta inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, que se referem ao pagamento do adicional de interiorização aos militares, ressalto que o processo em questão já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não há motivos para nesta Instância sobrestar o feito, salvo concessão de efeito suspensivo a recurso, ou decisão em Ação Rescisória. 3 - Destaco que a respeito da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, fixou-se a seguinte tese no TEMA 733, em sede de repercussão geral: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” 4 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’, e ‘f’; e 144, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou: (eDOC 12, pp. 3-5)
    “Cinge-se o inconformismo do Estado do Pará quanto a concessão do efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, que determinou o sobrestamento do feito, ante a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, que se referem ao pagamento do adicional de interiorização aos militares. Como afirmando na decisão interlocutória, necessário atentar-se que o processo de origem nº 0008319-46.2014.8.14.0051, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o que não se aplica a determinação de sobrestamento do Exmo. Presidente desta Corte, que abrangia apenas os processos pendentes, que discutam acerca do "direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva remunerada dos militares estaduais", vejamos: 
    (...)
    Destaco que a respeito da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, fixou-se a seguinte tese no TEMA 733, em sede de repercussão geral: 
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” 
    Para melhor esclarecer, lanço mão do trecho do voto condutor do Exmo. Ministro Teori Zavascki: 
    (...) 2. Afastados esses fundamentos do recurso, o que nele subsiste, como matéria constitucional, é a questão relacionada ao alcance da eficácia das sentenças que, em controle concentrado, declaram a inconstitucionalidade de um preceito normativo. Mais especificamente: cumpre decidir se a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI atinge desde logo sentenças anteriores já cobertas por trânsito em julgado, que tenham decidido em sentido contrário. Essa é a questão a ser enfrentada. 4. É importante distinguir essas duas espécies de eficácia (a normativa e a executiva), pelas consequências que operam em face das situações concretas. A eficácia normativa (= declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) se opera ex tunc, porque o juízo de validade ou nulidade, por sua natureza, dirige-se ao próprio nascimento da norma questionada. Todavia, quando se trata da eficácia executiva, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que o efeito vinculante, que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas, sim, da sentença que a examina. Derivando, a eficácia executiva, da sentença (e não da vigência da norma examinada), seu termo inicial é a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não atos pretéritos. Os atos anteriores, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Justamente por não estarem submetidos ao efeito vinculante da sentença, não podem ser atacados por simples via de reclamação. É firme nesse sentido a jurisprudência do Tribunal: “Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração de processo de reclamação, notadamente porque inexiste o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1723 AgR-QO, Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 6.4.2001). No mesmo sentido: Rcl 5388 AgR, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 23.10.14; Rcl. 12741 AgR, 2ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.9.201; Rcl 4962, Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 25.6.2014) 5. Isso se aplica também às sentenças judiciais anteriores. Sobrevindo decisão em ação de controle concentrado declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Conforme asseverado, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto, notadamente quando decide sobre relações jurídicas de trato continuado, tema de que aqui não se cogita. Interessante notar que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses como a aqui focada, “caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, § 8º). No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual, portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art. 495). 
    Saliente-se, que o Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, nos autos da Apelação n° 0014123-97.2011.814.0051, distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, ainda não fora julgado, não havendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, portanto, permanece a presunção de constitucionalidade do referido artigo, ausente fundamento para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo ser preservada a coisa julgada e o direito adquirido pelo agravado. 
    Assim não vislumbro motivos, para reformar a decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na origem. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.” 
    Inicialmente, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016) 
    Outrossim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado com base na jurisprudência do STF – tema 733 da repercussão geral, e na constatação de que “o Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, nos autos da Apelação n° 0014123-97.2011.814.0051, distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, ainda não fora julgado, não havendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91” (eDOC 12, p. 5), ao passo que o presente apelo extremo não infirma nenhum desses argumentos.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Emergem ao conhecimento do Recurso Extraordinário os obstáculos constantes das Súmulas 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles e 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 1.130.439-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.09.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF (...)”. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente